Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710462-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ecoplan Engenharia Ltda Agravado: Associação dos Advogados da CAESB - ADVOCAESB D e s p a c h o A sociedade empresária recorrente alegou (Id. 16295909) o descumprimento da decisão que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Requer, portanto, que seja determinado o imediato cumprimento da decisão liminar proferida nos autos do presente agravo de instrumento. Verifica-se que a decisão liminar em questão deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que, pragmaticamente, gera apenas a suspensão do curso do processo principal em trâmite na 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Com efeito, não houve determinação deste Relator no sentido da imediata liberação dos valores bloqueado por meio do sistema Bacenjud, questão que será objeto de deliberação por ocasião do julgamento do recurso. Além disso, o envio dos autos do processo à conclusão, no Juízo singular, não configura o descumprimento da decisão liminar proferida nestes autos. Reitere-se, portanto, que a suspensão do curso do processo principal tem por objetivo evitar a prática de atos decisórios, pelo Juízo singular, contrários à determinação emanada da instância revisora. Ao contrário do que alega a recorrente, é a determinação de liberação imediata do numerário em favor do recorrente que está em descompasso com a ordem de suspensão do curso do processo. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que encaminhe cópia do presente despacho ao Juízo singular e prossiga com os atos referentes à concessão de prazo para o oferecimento de contrarrazões pela recorrida. Após a certificação do transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator